Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0730945-83.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante sobre o cabimento deste agravo, considerando que o recurso se volta contra simples despacho que excluiu o sigilo de documentos. Intime-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator